Tribunal: TJSP
Processo: 2220673-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.868

Consumidor e processual. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. Insurgência do autor contra a decisão que declarou preclusa a prova pericial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da

Ementa:

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.868

Consumidor e processual. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. Insurgência do autor contra a decisão que declarou preclusa a prova pericial.
Recurso inadmissível porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade de mitigação desse princípio no caso concreto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.